Tribunal: STF
Processo: RHC 217443
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto em 26.5.2022 por Lucas de Oliveira Pereira, pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.5.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 708.992/MS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Água Clara/MS (Ação Penal n. 0000552-07.2020.8.12.0049) às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1-15, e-doc. 9).



    3. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento à apelação da defesa do recorrente, redimensionando as penas fixadas para cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa. Não foi acolhido o pedido de incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (fls. 1-9, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 708.992 no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo o reconhecimento do tráfico privilegiado. O Ministro Joel Ilan Paciornik, Relator, em 22.2.2022, não conheceu da impetração (e-doc. 21). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática (e-docs. 30-34).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente sustenta que “o não reconhecimento da diminuta prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pelo Tribunal de Justiça local, baseou-se no modus operandi empregado e, principalmente, na quantidade da droga apreendida em poder do Recorrente, o que ensejou a PRESUNÇÃO de que pertencia a organização criminosa e se dedicava a atividades criminosas. 



    No entanto, com relação ao modus operandi empregado não há que falar que a conduta praticada pelo Recorrente enseja a conclusão de que se dedicava a atividade criminosa, tampouco integrava organização criminosa, visto que, se limitou a efetuar o transporte da droga” (fl. 7, e-doc. 39).



    Alega ser “primário, de bons antecedentes e a simples referência ao seu ‘modo de agir’ não pode, isoladamente, legitimar sua pretensa vinculação com atividades criminosas, na rigorosa acepção técnico-jurídica do termo” (fl. 7, e-doc. 39).



    Salienta que “a quantidade da droga apreendida (8,800kg – oito quilos e oitocentos gramas – de ‘maconha’) não é expressiva em relação àquelas comumente apreendidas no Estado de Mato Grosso do Sul, região fronteiriça, conhecida como corredor do tráfico, o que não pode levar, por si só, à presunção equivocada de que o Recorrente integrava organização criminosa ou se dedicava à atividade criminosa, ainda mais em se tratando de réu primário e com bons antecedentes” (fl. 7, e-doc. 39). 



    Assevera que “o Recorrente não passa de ‘mula’, pessoa contratada com o único propósito de fazer o transporte da substância entorpecente, sem que haja nos autos provas concludentes e irretorquíveis de que fazia parte de organização criminosa ou se dedicava a atividade criminosa”. 



    Realça que “o Recorrente sequer foi denunciado pelo crime de associação criminosa, já que se houvesse qualquer resquício de tal prática o representante do Órgão Ministerial iria incluir referida tipificação na peça acusatória inicial”. 



    Argumenta que, “para se concluir validamente que o agente é dedicado à atividade criminosa ou que integra organização criminosa, é necessária fundamentação empírica idônea, com a indicação de elementos concretos e seguros a demonstrar a procedência de tal gênero de imputação, pois, em havendo dúvidas a respeito, não há como não se excogitar a incidência do princípio constitucional da presunção de inocência, com a consequente aplicabilidade da causa especial de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei Antidrogas, perfeitamente ajustável à espécie”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) seja conhecido o recurso ordinário interposto e, após o decurso de prazo para contrarrazões, seja remetido ao Eg. Supremo Tribunal Federal para regular julgamento;



    b) o provimento do presente recurso a fim de que seja reconhecida da benesse do delito do tráfico privilegiado com o consequente abrandamento do regime inicial para cumprimento da reprimenda, afastando ainda a hediondez do delito;



    c) a intimação pessoal da 10ª Defensoria Pública de Segunda Instância do Estado de Mato Grosso do Sul de todos os atos processuais, inclusive quando da inclusão em pauta para a sessão de julgamento” (fls. 15-16, e-doc. 39).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul manifestou-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 49). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa (e-doc. 59):



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO INVIÁVEL. REPRIMENDA DEVIDAMENTE MOTIVADA NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA E NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRMINOSAS. COMPROVAÇÃO. ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DESCABIDA NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o sentenciado foi condenado definitivamente por tráfico de entorpecentes, após ser flagrado transportando mais de oito quilos de maconha na caixa de som do porta-malas do carro, em local modificado para essa finalidade, tendo, na ocasião, confessado aos agentes policiais e, depois, confirmado em juízo que comprou a droga por duzentos reais o quilo e a revenderia por mil reais o quilo. Consta da sentença condenatória:



    “Após a instrução processual, concluo que a autoria é certa e recai sobre o acusado.



    O réu, interrogado em fase policial (f. 13), confessou a prática delitiva, aduzindo que pegou a droga na cidade de Campo Grande-MS e levaria para Três Lagoas-MS e que pegou a droga com uma pessoa desconhecida.



    Em juízo (f. 124/125), manteve sua confissão, relatando que revenderia a droga que comprou em Três Lagoas, que pagou R$200/kg e revenderia por R$1.000/kg.



    A testemunha PRF Helber Efraim do Nascimento, ouvido em juízo (f. 124/125), relatou que na data dos fatos estavam realizando abordagens de rotina, quando abordaram o veículo conduzido pelo réu, e durante entrevistas o acusado forneceu respostas contraditórias quando questionado pela equipe sobre origem e destino da viagem.



    Diante da fundada suspeita, realizaram uma fiscalização detalhada no veículo do réu, onde foi localizada a droga apreendida, que estava alocada atrás do banco e na caixa de som no porta-malas, sendo necessário o desmonte dos referidos locais para o acondicionamento da droga, a qual totalizou aproximadamente 08 (oito) quilogramas.



    Questionado sobre a substância ilícita, o réu aduziu que pegou a droga na cidade de Campo Grande-MS e iria levar a droga para Três Lagoas-MS.



    A testemunha PRF Eduardo Oliveira da Silva, ouvido em juízo (f. 124/125), prestou depoimento no mesmo sentido que a testemunha PRF Helber Efraim.



    Como se vê, o depoimento prestado pelos policiais são seguros,coesos e sem contradições, encontrando amparo nas demais provas, inexistindo razões para que não se dê credibilidade às suas palavras. (...)



    Do conjunto probatório produzido, não há dúvidas de que o acusado praticou o crime em questão, ante o depoimento prestado pelos policiais e confissão do réu, que inclusive forneceu detalhes para elucidar sua participação, restando comprovado que estava realizando o transporte de maconha até a cidade de Três Lagoas, e revenderia a droga naquela cidade.



    Desta forma, a condenação do acusado se impõe, uma vez que devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico. (...)



    2.1.3 Da causa de diminuição disposta no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Sabe-se que a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, intitulada pela doutrina de “tráfico privilegiado” tem aplicação nas seguintes hipóteses: a) cometimento do delito previsto no art. 33, caput ou §1º; b) primariedade do réu, que assim, não pode ser reincidente, devendo, ainda, possuir bons antecedentes; c) não se dedicar o acusado às atividades criminosas; d) não integrar organização criminosa.



    Extrai-se, portanto, que tal benesse só pode ser concedida em casos excepcionais, de menor gravidade, quando estivermos diante de pequenos traficantes, não sendo aplicável na minha concepção o entendimento de que a aludida causa incidiria de forma automática nos casos de réus que sejam primários.



    Melhor delineando os critérios a serem sopesados pelo magistrado, especialmente na parte atinente à dedicação as atividades criminosas ou ainda integração em associação criminosa, eis a seguinte jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    ‘3. A causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da lei 11.343/06 está condicionada ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 4. A análise da dedicação, ou não, do agente com atividade criminosa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 105.150, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04.05.12; HC 101.265, Segunda Turma, Red. p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, DJe de 06.08.12; RHC 107.860, Primeira Turma, Rel. a Min. Rosa Weber, DJe de 25.09.12. 5. A conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza do entorpecente, os apetrechos utilizados e as circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes: RHC 94.806/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 16/04/2010; HC 116.541/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/6/2013; HC 98.366/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/2/2010.’ (STF, 1ª Turma, RHC 121092/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 22.04.2014) (Grifou-se).



    In casu, o acusado é primário, também não possui maus antecedentes.



    No entanto, a forma de acondicionamento das substâncias, que encontrava-se em um compartimento oculto, previamente preparado pelo próprio réu, são indícios suficientes de que o réu integra uma organização para a prática de crimes, na qual várias pessoas concorreram para o sucesso da empreitada criminosa e a atuação do réu é imprescindível para que tal organização efetue o transporte da substância.



    Referida circunstância torna evidente a existência de uma organização criminosa, tendo o acusado contribuído para que ela pudesse atuar no Estado.



    Necessário esclarecer que a dedicação às atividades criminosas não precisa ser exclusiva, de tempo integral e de máxima participação. Pode ser concorrente a outras atividades lícitas. (...)



    Por oportuno, entendo que na hipótese não se deve aplicar a benesse do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao acusado” (e-doc. 9).



    8. A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reduziu a pena aplicada em primeiro grau, mas manteve o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob os seguintes fundamentos:



    “No que tange à pena-base, foi considerada a quantidade de droga em desfavor do réu (8,8Kg de maconha).



    Ainda que se trate de região de fronteira, onde drogas algumas vezes são apreendidas em toneladas, isso não diminui a reprovabilidade que recai sobre a específica conduta do recorrente, o qual transportava expressivos 8,8 Kg de maconha.



    Com efeito, o disposto no art. 42, da Lei n. 11.343/2006 prevê a quantidade da droga é circunstância judicial preponderante na fixação da pena-base para o crime de tráfico de drogas, o que justifica o aumento em patamar diferenciado das demais moduladoras, devendo, portanto, ser preservada a reprovação da referida circunstância judicial, pois a considerável quantidade de droga apreendida autoriza atribuir maior reprovação na individualização da pena, por atentar com maior gravidade contra o bem jurídico tutelado (saúde pública).



    Contudo, vislumbro que deve ser reduzida a pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias-multa, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Melhor sorte assiste ao recorrente quanto ao pedido de afastamento da agravante do art. 61, II, ‘j’, do CP.



    Como é cediço, ‘a agravante do estado de calamidade pública (art. 61, II, ‘j’, do CP) só é aplicável se o réu se vale do estado de calamidade para a prática do delito (artigo 5º da LINDB)’ (TJMS. Apelação Criminal n. 0001949-30.2020.8.12.0008, Corumbá, 2ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Ruy Celso Barbosa Florence, j: 30/03/2021, p: 06/04/2021)



    No presente caso, como se observa, não há prova alguma demonstrando que o agente tenha se valido das facilidades que decorrem do momento de calamidade pública para perpetrar o delito. Na hipótese o crime não foi cometido em razão da situação de pandemia (COVID-19), tendo o réu afirmado em juízo que comprou a droga para revender por valor superior.



    Logo, a agravante deve ser afastada. (...)



    Quanto ao pedido de redução da pena intermediária aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não assiste razão ao recorrente.



    Embora ressalve meu entendimento sobre tal possibilidade, é pacífica a jurisprudência em sentido contrário (Súmula n. 231, STJ), pelo que deixo de apreciar o pedido como garantia da estabilidade jurídica.



    Também não deve ser acolhido o pedido de aplicação da causa de diminuição do § 4 º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, com consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito em razão da redução da pena.



    Isso porque, como bem fundamentou o magistrado, as circunstâncias da prisão indicam que o mesmo não preenche os requisitos para obter o reconhecimento da eventualidade. Pondero apenas que ainda que não se possa falar em organização criminosa, porquanto nem mesmo houve denúncia por tal delito (art. 1º, § 1º, da Lei n. 12.850/2013), o réu não preenche os demais requisitos para aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.



    Sua colaboração com associação criminosa atuante no tráfico de elevada quantidade de droga, com preparação de compartimento oculto que indica sua dedicação à atividade criminosa.



    Consideradas tais premissas, passo à nova dosimetria da pena.



    Na primeira fase da dosimetria, conforme acima mencionado, a pena foi reduzida para 5 anos e 6 meses de reclusão e 500 dias-multa.



    Na segunda fase, afastada a art. 61, II, "j", do CP, mantendo-se a atenuante da confissão espontânea, a qual acarreta na redução da pena ao mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Na terceira fase não incidem causas de aumento ou diminuição.



    Portanto, a pena resta definitivamente fixada em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.



    Porém, o regime prisional deve ser abrandado para o semiaberto, considerando a nova pena aplicada e a maior parte das circunstâncias judiciais favoráveis.



    Não é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois é superior a quatro anos, conforme previsão do art. 44, do CP.



    Ante o exposto, com o parecer, encaminho o voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso de Lucas de Oliveira Pereira para reduzir a pena-base e abrandar o regime prisional para o semiaberto, fixando sua pena pelo crime de tráfico de drogas definitivamente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor fixado na sentença” (fls. 1-8, e-doc. 10 – grifos nossos). 



    9. O Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu do habeas corpus impetrado pela defesa contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Esta a decisão monocrática, confirmada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior:



    “Na terceira fase, o acórdão manteve a negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando o envolvimento com organização criminosa, notadamente em razão da elevada quantidade do entorpecente (8,8kg de maconha) , além das circunstâncias do delito, de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena.



    No caso, destacou-se o modus operandi do agente – atuação no transporte de drogas em veículo previamente preparado para a ocultação de substâncias ilícitas, envolvendo outros indivíduos na distribuição e revenda, a indicar a dedicação à atividade criminosa.



    O entendimento do acórdão não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte. (...)



    Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedica à atividade criminosa e que não integra organização criminosa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. (...)



    Anoto que fica prejudicado o pedido de fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, porquanto mantida em patamar acima de 4 anos de reclusão, bem como o de afastar a hediondez do crime.



    Dessa forma, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    Por tais razões, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (e-doc. 21 – grifos nossos).



    10. A conclusão sobre o envolvimento do paciente em atividades criminosas decorreu da análise do conjunto probatório, determinante para o afastamento da incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com realce para o modus operandi empregado na prática delitiva, com preparação do automóvel para acondicionamento dos entorpecentes, transporte de considerável quantidade de droga (mais de oito quilos de maconha) e a confissão de que a droga seria revendida com margem de lucro considerável, a demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, indicando a habitualidade delitiva.



    Os fundamentos indicados pelas instâncias antecedentes são idôneos para afastar-se a incidência da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 203.535-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021). 



    “Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Fatos e provas. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 2. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com base em dados objetivos da causa. Com efeito, ‘o Tribunal de origem afastou o tráfico privilegiado não apenas na apreensão de expressiva quantidade de droga (62,60 kg de cocaína), mas também nas circunstâncias da prisão, ou seja, o modus operandi, que revelou a ocultação de expressivo montante de drogas no interior das forrações dos automotores utilizados na empreitada criminosa, motivo pelo qual, a partir desses outros elementos, concluiu pela dedicação dos agentes à atividade criminosa’ (passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça). 3. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) de que, [s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. A “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente tendo em vista a quantidade da droga apreendida (62,60 kg de cocaína). Precedente. 5. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido da impossibilidade de substituição da pena fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212.094 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.5.2022).



    11. Para formar o convencimento motivado do Tribunal estadual, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.761, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).



    2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE PROVIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FATOS E PROVAS. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de se dedicar o agravante a atividades criminosas.



    4. Reformatio in pejus. Inexistência. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 165.995-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR/MS, Relator o Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).



    12. Ressalte-se estar prejudicado o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, pelo não acolhimento da incidência do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora